Tribunal: STF
Processo: RE 1563568
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria do Socorro Madeiro Nogueira interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição, recurso extraordinário (eDoc 73) contra acórdão (eDoc 48) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA E VIÚVA DE MILITAR. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO MILITAR COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ILEGALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS. 



    1. Hipótese de remessa necessária e apelação interposta pela União em face da sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante de continuar percebendo a pensão militar juntamente com as duas aposentadorias oriundas do exercício do cargo de médico. 



    2. Extrai-se dos autos que a impetrante, servidora estatutária aposentada e viúva de militar falecido em 24/01/2014, ingressou com a presente ação mandamental para anular o ato atribuído ao Comando da Marinha que, em setembro de 2023, determinou que ela deveria optar, no prazo de 30 (trinta) dias, por uma das aposentadorias percebidas, relativas a dois cargos públicos de médico (Ministério da Fazenda), para fins de possibilitar a percepção da pensão militar prevista no art. 29 da Lei nº 3.765/60. A motivação apresentada pela Administração Militar, para assim decidir, foi a ilegalidade da acumulação de pensão por morte militar com outros dois benefícios previdenciários, nos termos da Lei nº 3.765/60 que dispõe sobre o regime previdenciário militar.



    3. O Supremo Tribunal Federal - STF, analisando a questão à luz da Constituição Federal de 1988, firmou o entendimento de que, em caso de cumulação de proventos decorrentes de cargos acumuláveis na forma da Constituição, não haveria impedimento à acumulação com pensão militar, mesmo em se tratando de militar falecido sob a égide da Lei nº 3.760/65, em sua redação original (STF, 2ª T., ARE 1194860 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.: 23/11/2020). 



    4. Sucede, contudo, que, ao se debruçar sobre a essa matéria, no julgamento de caso fático semelhante ao presente (em que se pretendia a acumulação de pensão militar por morte com mais duas aposentadorias de professor), o Colegiado desta Segunda Turma firmou a compressão no sentido de que "a proibição do acúmulo pretendido existe, mas é de outra ordem. No regime previdenciário militar é absolutamente vedada a acumulação de pensão militar com mais de um benefício previdenciário. E é exatamente esta a pretensão da agravante, manter ativa a pensão militar, cumulativamente com dois outros benefícios previdenciários" (TRF5, 2ª T., AGTR0805305-47.2023.4.05.0000, Rel. Des. Federal Edilson Pereira Nobre Júnior, Rel. p. acórdão Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j:31/07/2023).



    5. Dessa maneira, com arrimo na compreensão firmada pela Segunda Turma desta Corte Regional, uma vez demonstrada, pelos documentos que instruem o presente mandado de segurança, a cumulação de 3 (três) benefícios previdenciários pela impetrante, resta configurada no caso situação que viola a disposição contida no art. 29, inciso II, da Lei nº 3.765/60. Logo, a denegação da segurança pleiteada é medida que se impõe, devendo ser restaurado o ato da Administração Militar ora impugnado. 



    6. Ressalva do posicionamento pessoal do Relator convocado, em sentido contrário.



    7. Remessa necessária e apelação da União providas para denegar a segurança.



    Sustenta, em síntese, que o julgamento impugnado, ao não permitir a acumulação de pensão militar obtida com base na Lei nº 3.765/60 com mais duas aposentarias pelo exercício de cargos acumuláveis constitucionalmente, viola preceitos constitucionais.



    Assinala, nesse contexto, que “inequivocamente a percepção de duas aposentadorias de médica acumuladas com o recebimento da pensão deixada pelo marido, como vem ocorrendo com a Impetrante é permitida pela Carta Política Brasileira, não havendo qualquer irregularidade ou injuridicidade”.



    Requer seja conhecido e provido o recurso extraordinário “para restabelecer o direito ao recebimento de pensão por morte do falecido marido da recorrente”.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, entendo necessário reformar o acórdão recorrido, pois o Supremo, em reiterados precedentes, entendeu consentânea com o Texto Constitucional a possibilidade de acumulação de pensão militar por morte com proventos decorrentes da aposentadoria em dois cargos licitamente acumuláveis.



    Essa orientação é corroborada pelo que restou decidido no ARE 1.117.555 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; no RE 1.264.122 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; no RE 1.378.723, Rel. Min. André Mendonça; no ARE 1.382.988, Rel. Min. Cármen Lúcia; e no ARE 1.386.544, Rel. Min. Rosa Weber. Além desses, destaco ainda:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS E PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL.



    1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.



    (RE 612.764 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%.



    (ARE 1.194.860 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Na espécie, o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial do Supremo por afastar a possibilidade de acumulação de pensão militar, obtida com suporte na Lei n. 3.765/1960, com mais dois proventos de aposentadoria decorrentes da inativação pelo exercício de cargos públicos de médico, os quais são acumuláveis na forma da Constituição Federal.



    3. Do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de concessão da ordem (eDoc 30).



    Por tratar-se de recurso interposto no curso de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme orienta o enunciado n. 512 da Súmula desta Corte.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente